Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-66.1996.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-66.1996.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALO BAHIA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, JUSSARA TELMA ALVES DE SOUZA FERNANDES, JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, THAIANE SILVA ANDRADE, MARIA FERNANDA SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, INCISO III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Correto o deslinde do processo, que aplicou o trâmite previsto no art. 485 do CPC, pois também aplicável à execução fiscal, mormente quando houver prévia intimação pessoal.

2. É desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o art. 485, II e III do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente, e o art. 40 da Lei 6.830/80, que trata da prescrição.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº
0000005-66.1996.8.05.0254
, que tem como apelante ESTADO DA BAHIA
,
e, como apelado, ALO BAHIA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora